Tribunal: TJDFT
Processo: 0001333-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA, DE OFÍCIO.
1 Réu condenado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante com uma pistola calibre 6.35 dentro do seu automóvel.
2 O registro da arma e autorização para porte estavam vencidos há mais de vinte anos e o réu admitiu que não os renovara por não satisfazer às condições exigidas na lei, configurando-se o tipo penal de porte desautorizado de arma de fogo de uso permitido.
3 Apelação não provida, com redução da multa, de ofício.